Tribunal: TJES
Processo: 5002331-84.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002331-84.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DARCY PERIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL PRIORITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA SEM TENTATIVA PRÉVIA DA CITAÇÃO POR AR. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 5002331-84.2023.8.08.0026, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de recolhimento das despesas relativas às diligências de Oficial de Justiça. O ente público sustenta que requereu desde a inicial a citação pela via postal (AR), nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, sendo indevida a exigência de pagamento prévio de diligências não solicitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, pelo não recolhimento de despesas com diligência de Oficial de Justiça antes de esgotada a tentativa de citação postal requerida pela Fazenda Pública, forma prioritária prevista na Lei de Execução Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.830/80 estabelece ordem legal de preferência para a citação, determinando que ela seja realizada primeiramente por correio com Aviso de Recebimento (art. 8º, I), salvo requerimento expresso da Fazenda Pública em sentido diverso, o que não ocorreu. 4. A citação por Oficial de Justiça constitui modalidade subsidiária, somente cabível após frustração da via postal (art. 8º, III, LEF), inexistente no caso, pois o juízo sequer determinou a expedição da carta citatória. 5. Exigir o recolhimento antecipado de despesas com Oficial de Justiça inverte a ordem legal e impõe ônus processual indevido à Fazenda Pública, especialmente quando o ato não foi solicitado e representa modalidade apenas subsidiária. 6. A extinção do feito por ausência de recolhimento de despesas relativas a ato processual não requerido e não prioritário configura óbice indevido ao prosseguimento da execução, violando o procedimento estabelecido pela legislação específica. 7. Precedente do TJES, em caso análogo, reconhece a indevida extinção da execução fiscal quando não tentada a citação postal e exigidas despesas com Oficial de Justiça de forma antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A citação postal prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80 tem caráter prioritário e deve ser tentada antes da citação por Oficial de Justiça. 10. A exigência de recolhimento de despesas com diligência de Oficial de Justiça somente é legítima quando demonstrada a necessidade dessa modalidade, após frustração da citação postal. 11. É nula a extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas relativas à diligência não solicitada e contrária à ordem legal do rito executivo fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV; LEF (Lei nº 6.830/80), art. 8º, I e III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002041-40.2021.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002331-84.2023.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
DARCY PERIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5002331-84.2023.8.08.0026,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição.

A r. sentença extinguiu o processo sob o argumento de que o exequente, ora Apelante, embora intimado, deixou de recolher as despesas atinentes às diligências dos Oficiais de Justiça, verba que, segundo o Juízo de piso, não se confunde com custas judiciais e não se beneficia da isenção prevista na Lei de Execução Fiscal (LEF), configurando falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformado, o Município apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que:
(i)
a execução fiscal foi proposta com o requerimento de citação pela via postal (Carta com Aviso de Recebimento – AR), conforme a preferência estabelecida na legislação específica;
(ii)
a exigência de recolhimento prévio da verba de diligência de Oficial de Justiça, antes mesmo de tentar a citação postal requerida, inverte a ordem legal do rito executivo fiscal; e
(iii)
a exigência de despesas não solicitadas, sob pena de cancelamento da distribuição, mostra-se indevida, devendo ser anulada a sentença para determinar o regular prosseguimento da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito como segue.

A controvérsia cinge-se em definir a validade da extinção de Execução Fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), quando a Fazenda Pública, autora da demanda, deixa de recolher, antecipadamente, o valor relativo às diligências do Oficial de Justiça, mesmo tendo requerido, na petição inicial, a realização da citação pela via postal.

Sobre o tema, a legislação que rege a Execução Fiscal (Lei Federal nº 6.830/80) estabelece a ordem preferencial dos atos de comunicação processual. Em seu artigo 8º, é clara ao prever que a citação do executado deve ser realizada, primeiramente, por correio, com Aviso de Recebimento (AR), salvo se a Fazenda Pública requerer expressamente outra modalidade. A citação por Oficial de Justiça, por sua vez, constitui modalidade subsidiária, cabível apenas na hipótese de a via postal se revelar infrutífera.

No caso em análise, o Município apelante requereu, desde a propositura da ação, a citação nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830/80. No entanto, conforme se extrai do despacho do evento 17159389, o Juízo
a quo
deixou de determinar a expedição da carta citatória, que é a modalidade prioritária e menos onerosa para o erário, e determinou, de forma imediata, a citação por Oficial de Justiça, impondo ao ente municipal o recolhimento da verba de diligência, sob pena de cancelamento da distribuição (vide despacho do evento 17159399). Assim, ao condicionar o regular andamento do feito ao pagamento prévio de despesas referentes a um ato processual que sequer foi solicitado pela parte exequente como prioridade – e que, por força legal, é subsidiário –, a decisão recorrida acaba por subverter a sistemática de prioridades estabelecida na Lei de Execução Fiscal.

Com efeito, a exigência de antecipação de despesas com diligência de Oficial de Justiça pressupõe a efetiva necessidade desse meio de comunicação, que só se configuraria após a frustração da tentativa de citação postal. Exigir tal adiantamento de forma automática, antes de exaurida a forma prioritária e legalmente prevista, configura óbice indevido ao prosseguimento da execução e impõe ônus processual não amparado pela legislação específica.

Registro que, no recente julgamento de caso semelhante, não foi outro o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça, como se observa a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência de recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça. O ente público sustentou que, desde o início, requereu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, não havendo, portanto, necessidade de pagamento prévio das despesas com oficial de justiça, não solicitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de despesas com diligência de oficial de justiça, mesmo quando a parte exequente requereu expressamente, desde a propositura da ação, a citação por carta com aviso de recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/80 prevê que a citação do executado será realizada, preferencialmente, por correio com aviso de recepção, salvo requerimento expresso da Fazenda Pública por outra forma de citação. 4. A citação por oficial de justiça, conforme o inciso III do mesmo dispositivo, somente é cabível em caso de frustração da citação postal, o que não se verificou nos autos, pois sequer foi determinada a expedição da carta com aviso de recebimento. 5. A exigência de recolhimento de despesas com oficial de justiça antes da tentativa de citação postal inverte a ordem legal estabelecida na Lei de Execução Fiscal. 6. Revela-se temerária a extinção do feito por cancelamento da distribuição quando as custas exigidas pelo julgador referem-se a despesas que sequer foram solicitadas pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A citação por oficial de justiça somente pode ser exigida após a tentativa infrutífera de citação postal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80. 2. É indevida a extinção do processo de execução fiscal por ausência de recolhimento das despesas com oficial de justiça, quando a parte exequente requer expressamente a citação por carta com aviso de recebimento e essa modalidade não é sequer tentada. 3. A antecipação das despesas com oficial de justiça pressupõe necessidade da diligência, previamente determinada pelo juízo, não podendo ser exigida de forma automática.(TJES, Apelação Cível nº 5002041-40.2021.8.08.0026, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 28/08/2025, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2025).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada a citação da parte executada pela via postal, conforme requerido na exordial.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.